Tribunal: STF
Processo: ARE 911416
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Policial Militar. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. 3. Leis estaduais 13.809/202, 16.469/2010 e 17.169/2012. 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.